Tribunal: TJDFT
Processo: 0723901-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723901-13.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: IASMIN SOARES SOUZA SANTOS, CARLOS EDUARDO SOARES SOUZA SANTOS AGRAVADO: ANTONIA DA COSTA SILVA DIAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Iasmin Soares Souza Santos e Carlos Eduardo Soares Souza Santos contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Despejo n.o 0707509-86.2025.8.07.0003, deferiu o pedido de tutela de urgência incidental formulado pela parte ré, para suspender os efeitos da decisão liminar de despejo anteriormente proferida, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência incidental formulado por Antônia da Costa Silva Dias, nos autos da presente ação de despejo por falta de pagamento, ajuizada por Iasmin Soares Souza Santos e Carlos Eduardo Soares Souza Santos. A parte requerida sustenta, em síntese, que ocupa o imóvel situado na QNM 26, conjunto F, casa 18, Ceilândia/DF, desde o ano de 2007, mediante contrato verbal inicialmente celebrado com terceiro que se dizia proprietário. Relata que, ao longo dos anos, realizou pagamentos de aluguel a diferentes pessoas que, em momentos distintos, se apresentaram como legítimas possuidoras do imóvel. Aduz que, ao diligenciar perante o cartório competente, obteve certidão de ônus (ID 236898801) que comprova que o imóvel pertence à TERRACAP, não havendo registro dominial em nome dos autores ou de qualquer das pessoas que, no decorrer do tempo, se apresentaram como titulares do bem. Ademais, aponta que o documento de arrecadação do IPTU (ID 236898817) está em nome de terceira pessoa, Maria da Rocha Costa, que não guarda qualquer relação com os autores, circunstância que reforça a fragilidade da titularidade que sustentam. No tocante à posse de longa data, a requerida trouxe aos autos declarações de vizinhos (IDs 236907110 e 236907112), as quais, embora documentos unilaterais e de valor probatório relativo, corroboram que a requerida reside no imóvel há aproximadamente 18 anos, de forma contínua, pública e ostensiva. Diante desse cenário, a parte requerida sustenta que o contrato firmado é nulo, por ter como objeto bem público, e que os autores carecem de legitimidade ativa, tendo em vista a ausência de qualquer título de domínio, posse direta ou sucessão regular sobre o bem. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência pressupõe a existência concomitante de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No que tange à probabilidade do direito (fumus boni iuris), a documentação acostada aos autos revela elementos suficientes para gerar dúvida razoável quanto à titularidade do imóvel e à própria legitimidade ativa dos autores. De fato, a certidão de ônus ID 236898801 comprova que o imóvel é bem público, pertencente à TERRACAP, o que, em tese, veda a prática de atos de disposição por particulares, inclusive contratos de locação, sem prévia autorização da Administração Pública, sob pena de nulidade absoluta, nos termos do artigo 166, IV, do Código Civil. Corrobora essa linha argumentativa o fato de que o IPTU do imóvel se encontra vinculado a terceiro estranho à lide (ID 236898817), circunstância que fragiliza ainda mais a tese da parte autora quanto à legitimidade ativa para a propositura da presente ação. Ademais, as declarações de vizinhos (IDs 236907110 e 236907112), ainda que revestidas de força probatória relativa, alinham-se ao conjunto dos demais elementos dos autos, ao atestarem que a requerida ocupa o imóvel há cerca de 18 anos, circunstância que, aliada aos comprovantes de pagamentos feitos a diferentes pessoas ao longo do tempo, sugere a boa-fé objetiva na ocupação. No tocante ao perigo de dano (periculum in mora), este se apresenta de forma inequívoca. A execução da liminar de despejo, anteriormente deferida, sem que haja solução definitiva sobre questões tão sensíveis como a natureza pública do bem, a validade do contrato de locação e a própria legitimidade ativa dos autores, enseja risco concreto e iminente de violação ao direito fundamental à moradia da parte requerida e de sua família, além de afrontar, em tese, os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) e da função social da propriedade (art. 5o, XXIII, da CF). A jurisprudência, inclusive deste egrégio TJDFT, tem se posicionado no sentido de que, embora a ocupação de bem público não configure posse nos moldes do direito privado, é possível reconhecer, de forma provisória, proteção possessória entre particulares que disputam a ocupação do imóvel, até que haja manifestação do titular do domínio (no caso, a TERRACAP), evitando-se, assim, o exercício arbitrário das próprias razões. Frise-se que a presente decisão não configura julgamento de mérito, mas apenas medida de natureza precária e provisória, voltada à preservação do status quo e à proteção de direitos fundamentais, até que haja cognição exauriente sobre os diversos aspectos jurídicos controvertidos no processo. Diante do exposto, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL, para suspender os efeitos da decisão liminar de despejo proferida no ID 233353001, mantendo a parte requerida na posse do imóvel até ulterior deliberação. Intimem-se os autores, para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestarem sobre os documentos juntados pela parte requerida, especialmente a certidão de ônus (ID 236898801), o documento de IPTU (ID 236898817) e as declarações de vizinhos (IDs 236907110 e 236907112), bem como sobre as alegações de nulidade contratual e ilegitimidade ativa. Decorrido o prazo, voltem conclusos para análise quanto ao saneamento do feito, delimitação dos pontos controvertidos e eventual designação de audiência de instrução e julgamento. Intimem-se, com urgência.” Os Agravantes alegam, em suma, a r. decisão agravada foi proferida sem a prévia oitiva dos Agravantes, com base em alegações unilaterais e documentos frágeis apresentados pela Agravada, que não foram submetidos ao contraditório. Informam que a Agravada é locatária e está inadimplente desde outubro de 2024, acumulando dívida superior a R$ 9.600,00, além de IPTU e TLP. Ressaltam que a notificação extrajudicial foi recebida pela Agravada em setembro de 2024, lhe concedendo prazo legal para desocupação, o que não foi cumprido. Defendem que a manutenção na posse configura esbulho possessório. Sustentam que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência deferida, pois a Agravada não possui título legítimo de posse, tampouco comprovou situação de vulnerabilidade ou risco de dano irreparável. Argumentam que a ocupação do imóvel é irregular, sem respaldo contratual, e que a alegação de que o bem seria público não afasta a legitimidade dos Agravantes, herdeiros da antiga proprietária, que detinha a posse do imóvel há mais de 45 anos, conforme documentos de cessão de direitos e recibos de pagamento juntados aos autos. Afirmam que não há controvérsia quanto à existência de contrato de locação entre as partes e que o inadimplemento reiterado e a resistência da Agravada em desocupar o imóvel evidenciam abuso de direito, configurando-se ato ilícito, nos termos do artigo 187 do Código Civil Sustentam que a Agravada alterou a verdade dos fatos ao alegar hipossuficiência e vulnerabilidade social, quando, na realidade, tem dois imóveis registrados em seu nome, localizados em áreas valorizadas de Ceilândia/DF. Afirmam que tal conduta caracteriza litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, I, II e III, do CPC, e requerem a aplicação das sanções previstas no artigo 81 do mesmo diploma legal. Alegam que novos documentos foram juntados aos autos, demonstrando a titularidade do imóvel pela família dos Agravantes, desde 1979, por meio de cessão de direitos aquisitivos junto à TERRACAP, o que afasta qualquer dúvida razoável quanto à legitimidade ativa para a propositura da ação de despejo. Sustentam que as declarações de vizinhos apresentadas pela Agravada são inverídicas e prestadas por pessoas que sequer residem no local, o que compromete sua credibilidade. Alegam que a manutenção da decisão recorrida acarreta prejuízos irreparáveis aos Agravantes, que estão privados do uso e da renda do imóvel, comprometendo, inclusive, a subsistência da autora Iasmin e a moradia de seu irmão, sob sua guarda judicial. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de suspender os efeitos da r. decisão agravada e restabelecer a liminar de despejo anteriormente deferida. Argumenta que a suspensão dos efeitos da r. decisão é necessária para evitar dano irreparável ou de difícil reparação. O final, requerem a reforma da r. decisão, para que seja restabelecida a ordem de despejo Id. 233353001, com a consequente desocupação do imóvel pela Agravada. Sem preparo, por serem beneficiários de justiça gratuita. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito ameaçado de lesão. No caso em exame, os Agravantes requerem a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada e o restabelecimento da liminar de despejo anteriormente deferida. Do processo de origem, afere-se que a decisão agravada suspendeu os efeitos da ordem liminar de desocupação anteriormente proferida (Id. 233353001), mantendo a ora Agravada na posse do imóvel até ulterior deliberação, sob o fundamento de haver dúvida razoável quanto à titularidade do bem objeto da lide. De fato, os documentos que instruem o recurso evidenciam, ao menos em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado pelos Agravantes. No entanto, observa-se que os argumentos e provas ora apresentados já foram submetidos ao juízo de origem, que ainda não concluiu o exame das questões suscitadas pelas partes. Inclusive, o Magistrado a quo determinou a intimação da ora Agravada para que se manifestasse antes de decidir o novo requerimento, o que indica que os elementos trazidos aos autos estão pendentes de análise mais aprofundada. Ademais, por haver indícios de falsidade ou omissão intencional de informações relevantes, também foi determinada a intimação da Ré para que se pronunciasse quanto à imputação de litigância de má-fé, nos termos do art. 80, I, II e IV, do CPC, e eventual aplicação da penalidade prevista no art. 81 do mesmo diploma legal (Id. 237644703 dos autos de origem). Dessa forma, a fim de respeitar o duplo grau de jurisdição e evitar o esvaziamento da competência do juízo de primeiro grau, afigura-se prudente e adequado aguardar a manifestação da instância originária quanto aos documentos e fundamentos apresentados, antes da intervenção deste Tribunal. Assim, embora reconheça a relevância dos argumentos dos Agravantes, considero prematuro conceder o efeito suspensivo postulado, sem que o Juízo a quo tenha analisado os novos elementos apresentados. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 dias, caso queira. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora